Tribunal: TCU
Processo: 011.340/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7155/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.340/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Caroline Wiggers (XXX.211.089-XX); Catiane Andressa Arante (XXX.069.349-XX); Edmar Dias (XXX.225.509-XX); Jose Nelson Fernandes (XXX.728.239-XX); Maria Gorete Bastos Fusuma (XXX.085.109-XX); Moacir Castanheiro Junior (XXX.700.599-XX); Ricardo Miller Borges (XXX.578.079-XX); Rubens Jose Vargas (XXX.688.939-XX); Suzamar Hang Hammes (XXX.764.659-XX); Thomas Martins (XXX.615.959-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.